Tribunal: STF
Processo: HC 79386
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. PRISÃO EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA E, DEPOIS, CASSADA PELO
TRIBUNAL COATOR.
1.      Prisão em flagrante e posterior recebimento da denúncia
que imputa ao paciente a prática de homicídio duplamente
qualificado, considerado pela lei como crime hediondo.
2.      Impossibilidade de concessão de liberdade provisória em
face de expressa vedação contida no artigo 2º, II, da Lei nº
8.072/90, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta
Corte. Precedentes.
3.      Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.